Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-31.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Parte ré que, analisando seu circuito interno de câmeras, suspeitou que a parte autora teria cometido furto dentro de seu estabelecimento. Abordagem da consumidora fora da loja, em local público e de modo ostensivo, com revista coercitiva de seus bens. Evidente violação

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Parte ré que, analisando seu circuito interno de câmeras, suspeitou que a parte autora teria cometido furto dentro de seu estabelecimento. Abordagem da consumidora fora da loja, em local público e de modo ostensivo, com revista coercitiva de seus bens. Evidente violação aos direitos da personalidade. Furto, ainda, que não fora confirmado mesmo após a abordagem. Danos morais caracterizados e arbitrados na monta de quinze mil reais, suficientes para indenizar a vítima e, principalmente, para coibir a reiteração de conduta açodada e vexatória imposta pelos prepostos do estabelecimento comercial. Sentença mantida. Recurso não provido.